Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com a maioridade civil cessa o dever de sustento decorrente do poder familiar. Entretanto, como a relação parental subsiste após a maioridade, o encargo alimentar pode ser fixado tendo como fundamento o dever de solidariedade familiar.

2. A obrigação de alimentos deve ser fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade comprovada do alimentado.

3. Diante do acervo probatório constante nos autos e em atenção ao Princípio da Proporcionalidade, permeado por um juízo de prudência e bom senso, além de considerar a possibilidade atual do réu, entendo que os alimentos fixados em Sentença refletem o binômio alimentar necessidade/possibilidade.

4. Apelação conhecida e não provida